Tribunal: CARF
Processo: 10880.992741/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.992741/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.025 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando todos os fatos estão descritos e juridicamente embasados,
possibilitando à contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito
elencadas no despacho decisório.
PEDIDO APRESENTAÇÃO DE PROVAS NOVAS E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não tendo o contribuinte trazido aos autos qualquer documento tendente a
fazer prova de seu direito creditório, documentos estes sobre os quais recairia a
perícia pleiteada, e, ainda, tendo o contribuinte deixado de justificar o pedido
de perícia nos termos do Decreto no 70.235/72, não merece ser provido o
pedido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
Na ausência de elementos que indiquem que o contribuinte realmente teria
direito aos créditos pleiteados, não há como reconhecê-los.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar a proposta de
conversão em diligência apresentada pelo Relator. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah
(relator), que propunha a conversão em diligência. No mérito, por unanimidade de votos, afastar
as preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.992741/2012-48
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomps) no:
41056.16760.280408.1.3.03-0088, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 184.639,61.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o mesmo, de no
41056.16760.280408.1.3.03-0088.
O Despacho Decisório de fl.17 homologou parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP 09164.64933.120805.1.3.03-0035 por insuficiência do Saldo Negativo
informado decorrente da confirmação apenas parcial das retenções em fonte informadas como
componentes do Saldo Negativo e da não admissão de estimativa compensada não homologada
na composição do Saldo Negativo. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório (fl. 20/22), discriminou-se as retenções não confirmadas.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

Das retenções totais informadas pelo contribuinte de R$ 241.310,04, restaram
confirmadas no Despacho Decisório R$ 214.732,91.

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na qual alegou,
em apertada síntese:
 A Nulidade do ato administrativo por ausência de motivação;
 A inexistência da prova material contra o contribuinte; e
 A existência e possibilidade de aproveitamento do direito creditório
do contribuinte.
Pediu, ao final o provimento do Recurso Voluntário e a possibilidade de provar o
alegado por todos os meios de prova cabíveis, inclusive a juntada de provas novas e prova
pericial.
O Acórdão Recorrido afastou as preliminares suscitadas, negou o pedido de
apresentação de novos documentos e realização de perícia.
No mérito, deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para
reconhecer adicionalmente “crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006, no
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

valor de R$ 158.062,58, a ser utilizado na DCOMP em litígio, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado.”.
Em sua análise de mérito, a DRJ admitiu a estimativa compensada com Saldo
Negativo de períodos anteriores na composição do direito creditório, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 02 de 03 de Dezembro de 2018.
Ao analisar as retenções sofridas pelo contribuinte, entretanto, afirmou que
apenas os comprovantes de rendimentos ou a confirmação das retenções no sistema DIRF
permitiriam o reconhecimento do direito creditório, desde que demonstrado que os rendimentos
alvo das retenções teriam sido oferecidos à tributação no período competente. Procedeu então à
consulta do sistema DIRF, confirmando retenções adicionais de R$ 0,10 (dez centavos) já que
verificou na Ficha 06 A da DIPJ o oferecimento de rendimentos à tributação em montante
compatível. Chegou-se ao seguinte quadro retratando o provimento parcial:

Cientificado em 05/06/2020 (uma sexta-feira - fl. 159), o contribuinte interpôs seu
Recurso Voluntário em 07/07/2020.
Em suas Razões Recursais, o contribuinte reiterou suas razões postas na
Manifestação de Inconformidade, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo a seu recurso. São
as seguintes as principais razões recursais:
 A Nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, visto que o
despacho decisório não mencionaria o artigo legal violado e nem mesmo o
artigo legal que embasaria os juros e a multa aplicados ao contribuinte;
 A inexistência da prova material contra o contribuinte; e
 A existência e possibilidade de aproveitamento do direito creditório do
contribuinte.
Consignou que “a contribuinte acredita que, neste caso, a única justificativa para
a não homologação do pedido de compensação, seria o fato da ausência de análise da DIPJ
2007, pois como se pode constatar dos documentos apresentados, o crédito existe e foi
declarado corretamente, tanto na DIPJ, quanto no PER/DCOMP.” Por fim, defendeu ser dever
da administração a busca pela verdade material.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Proposta de diligência rejeitada pelo colegiado
O Mérito da não homologação da compensação em tela diz respeito à efetiva
comprovação do direito creditório, tendo em vista as divergências encontradas entre as
declarações do contribuinte e as informações prestadas pelas fontes pagadoras.
Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao
contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes
mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
O papel de orientação da DRJ é também fundamental nos casos em que verifica-se
que na composição do Saldo Negativo foram computadas retenções decorrentes de pagamentos
que, pelo regime de competência, referem-se a períodos de apuração anteriores.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual ausência ou imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Verifico, no caso em questão, que a defesa do contribuinte desde sua manifestação
de inconformidade calcou-se, para além das nulidades por ele defendidas, na adequada
demonstração do Saldo Negativo em sua DIPJ e entendeu que a harmonia de sua DIPJ com o
direito creditório pleiteado na DCOMP não homologada seria prova suficiente de seu direito
creditório. Vejamos o excerto:

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

“a contribuinte acredita que, neste caso, a única justificativa para a não
homologação do pedido de compensação, seria o fato da ausência de análise da
DIPJ 2007, pois como se pode constatar dos documentos apresentados, o crédito
existe e foi declarado corretamente, tanto na DIPJ, quanto no PER/DCOMP.”

Além disso, muito embora o caso trate de análise do direito creditório, em que o
diálogo das provas desenvolve-se ao longo do processo administrativo fiscal, o Acórdão
Recorrido rechaçou expressamente a possibilidade de o contribuinte trazer aos autos provas
documentais novas, exceto se demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do previstas no
artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Verifico, assim que muito embora o Despacho Decisório tenha analisado as
informações presentes no sistema DIRF, deixou de indicar ao contribuinte como poderia ele
fazer a prova de seu direito creditório a partir de elementos outros, como a contabilidade,
extratos bancários, notas fiscais, etc.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa (sumulada pela Súmula CARF no 143), que não só guia-se pelo princípio da
verdade material, como admite como meios de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e
da contabilidade do contribuinte, demonstrando-se por meio da contabilidade, que
adequadamente registrou as retenções compondo assim, mediante conciliação da parcela
reconhecida como receita e daquela reconhecida como tributo retido na fonte, o valor das notas
fiscais emitidas, em respeito do que dispõe o próprio Regulamento de Imposto de Renda ao
admitir que a contabilidade regular faz prova a favor do contribuinte, nos termos do artigo 923
do RIR/992, vigente à época (documentação elaborada exclusivamente pelo contribuinte mas,
sob a ótica do Acórdão Recorrido, desprovido de poder probatório).
Ao assim proceder, ainda que involuntariamente, a DRJ minou qualquer ânimo do
contribuinte em trazer junto ao Recurso Voluntário provas de seu direito creditório, notadamente
por meio de documentos outros que não aqueles que deveriam ter sido emitidos pelas fontes
pagadoras, mas não foram.
Há de se considerar, ainda, que a DIPJ do contribuinte confirma o Saldo Negativo
pleiteado, o que ao menos gera algum indício favorável ao contribuinte, já que suas declarações
devem retratar a realidade, presumindo-se corretas aquelas não questionadas pelo Fisco.
Nesse contexto, não vejo como imputar integralmente ao contribuinte a ausência,
neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento do
direito creditório.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta

2 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Avalie a liquidez e certeza do direito creditório, intimando o contribuinte a
apresentar documentos complementares, tais como Livro Razão acompanhado de seus Termos
de Abertura e Encerramento devidamente autenticados pela Junta Comercial, extratos bancários
demonstrando o recebimento dos montantes líquidos e notas fiscais das operações em questão,
além de outros que se entenderem necessários.
- Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e, ao
final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
A despeito de minha posição pela conversão do julgamento em diligência, em
virtude do princípio da colegialidade, passo a apreciar o mérito e as preliminares suscitadas pelo
contribuinte para o caso de restar vencida a proposta de conversão inicial.
3. Nulidade do Despacho Decisório
A preliminar de nulidade posta pelo Contribuinte volta-se inicialmente contra a
natureza eletrônica do despacho decisório, alegando que a maneira como vêm sendo feitos sem
aprofundamento na exposição de seus fundamentos, os tornam nulos, pois provocam o
cerceamento do direito de defesa.
O contribuinte especificamente assevera que o Despacho Decisório não teria
indicado os fundamentos legais “do dispositivo legal infringido ou violado, nem mesmo o
apontamento do artigo legal que embasa os juros e multa aplicados”.
Não se nega que a maneira telegráfica pela qual se fundamentam os Despachos
Decisórios eletrônicos gera um sem número de desencontros e provoca certo arrastamento do
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

contencioso administrativo. Por isso, a jurisprudência do CARF evoluiu no sentido de admitir a
prevalência do princípio da verdade material e flexibilizar a preclusão probatória nos processos
decorrentes de sua emissão.
Por outro lado, pacificou-se neste conselho o entendimento pelo qual a natureza
eletrônica, por si só, não os macula de nulidade, no caso em questão, entendo que a
fundamentação legal do Despacho Decisório foi suficiente, não tendo causado prejuízo ao direito
de defesa do contribuinte.
O seguinte excerto extraído do próprio Recurso Voluntário do contribuinte
contém a fundamentação legal:
“Ora, consta do despacho decisório como fundamentação legal apenas:
‘ARTS. 168 da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (CTN).
INCISO II, § 1o DO ART. 6o, ART. 28 DA LEI 9.430, DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. ART.4o DA IN SRF 900. ART. 74 DA LEI
9.430 DE 1996’. Verifica-se, portanto, QUE NÃO HOUVE O
APONTAMENTO
DO
ARTIGO
LEGAL
INFRINGIDO
OU
VIOLADO, NEM MESMO O APONTAMENTO DO ARTIGO LEGAL
QUE EMBASA OS JUROS E A MULTA APLICADOS.”

E a análise do direito creditório, supostamente ausente nas palavras do Recurso
Voluntário, encontrava-se disponível descrita de maneira bastante minuciosa na página
eletrônica da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica das fls. 20/22 dos autos, à qual o
contribuinte teve facultado amplo acesso bastando que para isso seguisse as orientações do
Despacho Decisório, a seguir colacionadas:

Pelo exposto, não vislumbro presentes os requisitos de nulidade dos quais trata o
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, posicionamento consonante com a atual jurisprudência deste
Conselho, como se verifica do teor do Acórdão CARF no 1301-002.898
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/12/2006
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA.
Tendo o despacho decisório eletrônico adequada fundamentação, motivação e
demonstrativo quanto às questões decididas, não restou configurado o alegado
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE INFORME DE RENDIMENTOS. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA REJEITADO.
Nos autos do processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do
pedido de compensação tributária.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito
creditório pleiteado, consoante Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
2015, art. 373, I) de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário
federal, e com observância do Decreto no 70.235/72 (arts. 15 e 16).
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas, da existência do crédito que alega possuir contra Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Os requisitos ou atributos de liquidez e certeza quanto ao crédito objetado
contra a Fazenda Nacional devem estar preenchidos ou satisfeitos quando da
transmissão da DCOMP, data em que a compensação tributária se efetiva, sob
condição resolutória.
A busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir o interessado
na produção das provas.” (...)
Por fim, relativamente à alegada nulidade por não indicação dos fundamentos
legais dos juros de mora e da multa de mora indicados no Despacho Decisório, entendo
dispensável a presença de tal fundamentação do Despacho Decisório, porque trata-se de ato
administrativo voltado a analisar a homologação ou não homologação da compensação a partir
da análise do direito creditório pleiteado face aos débitos que, confessados pelo contribuinte,
serão objeto de processo de cobrança e inscrição em dívida ativa, nos termos do parágrafo 8o da
Lei 9.430/96. Vale dizer, os débitos em questão não foram constituídos pelo Despacho
Decisório, mas pela confissão do débito na DCOMP transmitida pelo contribuinte.
Dessa maneira, também não vislumbro esta nulidade apontada pelo contribuinte.

4. Pedido de apresentação de provas novas e realização de perícia
A questão da apresentação de prova na fase do contencioso administrativo fiscal,
foi especificamente disciplinada no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, em seu art. 16,
§4o, diploma legal também aplicável aos processos de restituição/compensação, conforme
disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Relativamente ao pedido de juntada posterior de provas, entendo que a questão
restou prejudicada já que, chegada a data de julgamento, passados anos após a cientificação do
Despacho Decisório, o contribuinte nada trouxe aos autos para corroborar seu direito creditório,
além da mera menção de que a DIPJ o confirmaria, conforme consiga o próprio Despacho
Decisório.
A esse respeito, conforme bem consignou o conselheiro Fredy Albuquerque, ao
relatar o acórdão proferido nos autos do processo no 13896.903062/2013-11:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

“A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à
comprovação de suas alegações determina, como regra geral, que ‘A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual’ (art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a
prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que ‘O interessado
poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo’ (art.38), como forma de assegurar a
ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente
demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou
inviabilizem a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado
dispositivo estatui, categoricamente, que ‘Somente poderão ser recusadas,
mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias’.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a
regularidade da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar
os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido
dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, ‘consagra um valor que deve
orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre que o
intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo
legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da maneira mais
efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que as
partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual
estão envolvidas’ (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado
pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente
juntados aos autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade
julgadora, mesmo em sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria
controvertida documentalmente e relacionada objetivamente às razões
igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita
‘que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente
do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial’ (MELLO, Celso
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo
ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória
consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se
admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao
princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO
DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas
suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(Acórdão no 2202005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de
14demarçode2019)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado
com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a
normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se
cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a
TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade
de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste
Conselho no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a
juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao
artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE -
Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça
e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância
aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em
sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no
1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de
2018)

Não obstante esse contexto, nada foi juntado aos autos, razão pela qual "a
excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das
ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando
não há matéria apta a ser moldada” (ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante.
Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In: ______
BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência
do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 299).

Tratando agora do pleito para realização de perícia, o pedido foi genérico,
desatendendo aos requisitos dos artigos 16 e 18 do Decreto no 70.235/72:

“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)”

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
De qualquer maneira, mesmo considerando a faculdade de determinação de ofício
de diligências e perícias facultada pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, a realização de
perícia no caso em questão mostra-se inviável diante da ausência de qualquer substrato
probatório sobre o qual pudesse ela se debruçar.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

A esse respeito, entendo acertada a manifestação da DRJ no sentido de que: a
adoção do procedimento perícia, acima mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir
dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a
suprimir o encargo que cabe ao sujeito passivo da relação tributária processual, quanto à
formação da demonstração probatória que lhe compete.

5. Análise do direito creditório
Superadas as preliminares, passamos à análise do direito creditório.
O contribuinte direciona sua argumentação tratando o Despacho Decisório como
se Auto de Infração fosse, e assim busca atribuir à autoridade fiscal que o lavra o ônus probatório
de demonstrar a inexistência do direito creditório. É o que se verifica não só pelas razões de
defesa, como também pelos acórdãos selecionados para corroborar sua visão. O entendimento,
todavia, não se coaduna com a legislação em vigor.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

No caso em questão, verificamos que as causas apontadas pela DRJ para o não
reconhecimento ou reconhecimento parcial das retenções componentes do Saldo Negativo
pleiteado não foram afastadas pelo contribuinte, que não colacionou aos autos qualquer
documento tendente a demonstrar ter sofrido as retenções alegadamente sofridas. O contribuinte
limitou-se a alegar que o Saldo Negativo teria sido informado em sua DIPJ, que no entanto não
possui o condão de, isoladamente, fazer prova do direito creditório conforme jurisprudência
retumbante do CARF.
Sobre o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ora em debate, trata-
se de consequência automática do artigo 74, parágrafo 11 da Lei no 9.430/96 e do artigo 151, III
do CTN.
“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Dessa maneira, voto por conhecer do Recurso Voluntário, mas, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Com a devida vênia à proposta de conversão em diligência apresentada pelo nobre
colega Relator, dela divergi.
Da análise dos autos não vejo a necessidade de baixar o processo em diligência,
vez que a diligência não se presta para suprir a lacuna da falha da produção de provas pela
contribuinte.
O fato é que a contribuinte em momento algum apresentou um mínimo elemento
de prova hábil para comprovar o direito creditório pleiteado. Seja em sede de manifestação de
inconformidade, seja em sede recursal a contribuinte permanece defendendo alegações genéricas
e sem qualquer mínimo lastro probatório.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

Mesmo assim a DRJ fez a análise de tudo que tinha disponível e foi além,
promovendo investigação nos sistemas da Receita Federal e confirmou parcialmente o crédito
pleiteado. O que deixou se ser confirmado foi por completa ausência de qualquer elemento de
prova.
Ao contrário do quanto aduzido no voto condutor, não vislumbro que a DRJ tenha
cerceado o seu direito de apresentação de provas. O que a DRJ fez foi avaliar as provas que tinha
à sua disposição e não negou a análise ou apresentação de outro elemento probatório,
simplesmente porque ele sequer foi apresentado.
Também não houve qualquer questionamento específico da recorrente neste
sentido, pelo contrário. Veja que a contribuinte além de não evoluir em sua dilação probatória,
calca sua defesa na inexistência de prova material contra ele!
Isso mesmo, é o que se depreende do item III do seu recurso, neste particular
entendo pertinente citar trecho de seu argumento:

“Supor” que um fato tenha acontecido ou que sua materialidade tenha sido efetivada,
não é o mesmo que exibir a concretude de sua existência, mediante prova direta,
conferindo-lhe segurança e certeza.
No presente caso, não há prova contundente quanto à suposta inexistência do crédito
ofertado pelo contribuinte em compensação, ao contrário, há simplesmente uma
afirmação de que inexiste saldo negativo disponível para compensação, sem qualquer
comprovação disto.

Verifica-se, portanto, que a representante da contribuinte entendeu que seria
necessário ao Fisco comprovar a inexistência do crédito, algo absolutamente despropositado vez
que em um processo de PER/DCOMP compete ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Ora, não estamos diante de lançamento de crédito tributário onde sim competiria à
autoridade fiscal comprovar a ocorrência da infração.
Isso apenas se confirma na conclusão a que chegou:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.992741/2012-48

À luz dessas premissas, percebe-se claramente inexistir prova material que conduza a
contribuinte a qualquer responsabilidade acerca da indigitada infração.

Vê-se, portanto, que a representante da contribuinte equivocou-se completamente
em seus fundamentos, e entendo que a diligência não deve se prestar à correção ou
preenchimento de lacunas probatórias em razão de falha da representação processual do
contribuinte, especialmente quanto não se verifica o mínimo de lastro probatório quanto ao
alegado direito creditório pleiteado.
Além do mais, o pedido de diligência não se trata de direito potestativo, vez que
cabe à autoridade julgadora deferi-lo apenas quando considerá-lo necessário, conforme demanda
o Art. 18, do Decreto no 70.235/72, que disciplina sobre o processo administrativo fiscal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.”

Desta feita, entendo por rejeitar a realização de diligência.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital